Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em casos de incapacidade dos filhos, ou, sendo estes capazes, nas hipóteses de formação escolar profissionalizante ou curso superior, bem como em situações de indigência não proposital.
2.Negou-se provimento ao recurso.